Tribunal: STF
Processo: ADI 7056
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 30, § 3º, da Lei nº 12.854/03 do Estado de Santa Catarina (redação do art. 2º da Lei Estadual nº 18.116/21). Código de Proteção aos Animais. Associação Nacional dos Criadores e Preservadores de Aves de Raça Combatentes (ANACOM). Legitimidade ativa. Rinha de galos. Infração ambiental. Multa aos criadores dos animais. Inconstitucionalidade formal. Não ocorrência. Competência estadual concorrente para legislar sobre fauna, conservação da natureza e proteção do meio ambiente (art. 24, inciso VI, da CF/88). Inconstitucionalidade material. Não ocorrência. Concretização da vedação, em cláusula genérica, a qualquer forma de submissão de animais a atos de crueldade (art. 225, § 1º, inciso VII, da CF/88). Ação da qual se conhece e que se julga improcedente.



    1. Reconhecida a legitimidade ativa da Associação Nacional dos Criadores e Preservadores de Aves de Raça Combatentes (ANACOM), por ser entidade de classe de âmbito nacional para efeito do art. 103, inciso IX, da Constituição Federal, existindo pertinência temática entre seus objetivos institucionais e o objeto da presente ação direta.



    2. O Estado de Santa Catarina editou norma para incluir, entre as condutas vedadas por lei e sujeitas à multa por infração administrativa ambiental, a prática de rinha de galos, fixando como incursos nas multas ali previstas “os participantes envolvidos no evento, neles incluídos (...) os criador(es)”. A norma foi editada no regular exercício de competência estadual concorrente para legislar sobre fauna, conservação da natureza e proteção do meio ambiente (art. 24, inciso VI, da CF/88) e de sua competência comum para proteger o meio ambiente (art. 23, inciso VI, da CF/88). Inconstitucionalidade formal afastada.



    3. A argumentação do requerente - de que o art. 30, § 3º, da lei estadual presumiria a responsabilidade dos criadores apenas em razão da atividade desenvolvida - extrapola os limites semânticos da norma questionada. Os criadores de aves de combate somente serão responsabilizados quando pratiquem a atividade em benefício da rinha de galos, não alcançando os criadores que realizem a atividade de forma alheia a essa prática cruel. A norma estadual concretiza a proteção jurídico-constitucional referente à vedação, em cláusula genérica, a qualquer forma de submissão de animais a atos de crueldade (art. 225, § 1º, inciso VII, da CF/88). Precedentes. Inconstitucionalidade material afastada.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade da qual se conhece e que se julga improcedente.